Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-88.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000019-88.2022.8.11.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
Impetrante:
Sebastião Evangelista de Souza
Impetrado:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Autoridade Coatora:
Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Litisconsorte:
ENERGISA
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Em síntese, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos do processo no. 1018533-72.2021.8.11.0001.
A Impetrante requer a concessão de liminar determinando o recebimento do recurso inominado interposto no bojo daqueles autos sob o pálio da justiça gratuita.
Pois bem.
Nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.
(TJ-MG - AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013)
A Impetrante é autônomo, juntou aos autos carteira de trabalho e comprovação de gastos básicos. Assim, evidentemente que o recolhimento do preparo recursal comprometerá sua subsistência, justificando o fundamento relevante da demanda.
No tocante ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, este guarnece na possibilidade de ineficácia da medida caso o provimento ora postulado seja concedido somente na decisão final do mandamus, uma vez que o não recolhimento do preparo recursal ensejará na deserção do recurso pelo magistrado a quo, impedindo assim a reapreciação da sentença pela Egrégia Turma Recursal.
Isto posto, e por tudo mais que nos autos consta, presentes os requisitos legais, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha da exigência das custas, recebendo o recurso ora interposto, observando-se a tempestividade, remetendo-o, por oportuno, à Turma Recursal Única para julgamento.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações que tiver, no prazo legal de 10 (dez) dias, em conformidade com o artigo 7o, da Lei no. 12.016/2009.
Em caso de retratação, o juízo deverá comunicar este Relator para adoção das providências cabíveis.
Cite-se o Litisconsorte passivo necessário, para, querendo, no prazo legal, apresentar contestação.
DESNECESSÁRIA remessa ao Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2015, onde poderá se manifestar em sede de sessão de julgamento, acaso tenha interesse.
Intime-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator